Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-56.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002003-56.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO.
PROCEDENTE
. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Autora alegou desconhecer a origem de descontos em seu contracheque, resultantes de empréstimo consignado não contratado.

3. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há interesse processual na propositura da ação declaratória; e
(ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de empréstimo não contratado, com as respectivas consequências indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Autor se valeu da via adequada para buscar a tutela jurisdicional visando à declaração de inexistência de débito, conforme art. 19, I, do CPC.

4. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Ausência de prova de contratação válida. Instrumento contratual não foi apresentado.

7. Desconto indevido configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

8. Aplicação da teoria do risco do empreendimento (CC, art. 927, parágrafo único).

9. Conduta culposa da ré evidenciada na ausência de cautela ao celebrar contrato sem a devida verificação da identidade do contratante.

10. Comprovada má-fé do credor, que manteve os descontos mesmo após notificação da parte autora.

11. Configurada a má-fé, é devida a repetição do indébito em dobro.

12. Juros moratórios incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

13. Majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. É cabível ação declaratória de inexistência de débito para questionar a existência de relação jurídica que deu origem a descontos indevidos.

2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, inclusive em caso de fraude por terceiro.

3. Comprovada a má-fé do credor, admite-se a repetição do indébito em dobro.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002003-56.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros e como apelada RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos do voto do relator.

Salvador, .